Tribunal: TJES
Processo: 0000175-58.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-58.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. L. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por adolescente contra sentença que, nos autos de representação por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, julgou procedente o pedido ministerial e aplicou a medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo de três anos, com fundamento nos arts. 108, 112, VI, c/c 121 e 122, II, do ECRIAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação em ato infracional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 122, II, do ECRIAD para imposição da medida socioeducativa de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recursos contra sentença que aplica medida socioeducativa não possuem efeito suspensivo automático, cabendo a sua concessão apenas quando demonstrado risco de dano irreparável, nos termos do art. 215 do ECRIAD.

4. A natureza pedagógica e ressocializadora da medida socioeducativa impõe a sua execução imediata para garantir a intervenção precoce e evitar a manutenção do adolescente em ambiente criminógeno.

5. O art. 122, II, do ECRIAD autoriza a internação em casos de reiteração na prática de atos infracionais graves, sendo desnecessário o trânsito em julgado de representações anteriores, por não se aplicar ao âmbito infracional o conceito penal de reincidência.

6. Constatada a prática de múltiplos atos infracionais graves em momentos distintos, incluindo duas condutas análogas ao tráfico de drogas e uma ao art. 309 do CTB, configura-se a hipótese legal para imposição da medida extrema.

7. A internação é medida adequada e proporcional para o caso, atendendo à necessidade de afastamento do adolescente do convívio social nocivo e permitindo acompanhamento intensivo e especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso contra sentença que aplica medida socioeducativa exige demonstração de risco de dano irreparável, não configurado quando presentes elementos que recomendam a intervenção imediata.

2. A configuração da reiteração no cometimento de atos infracionais graves, para os fins do art. 122, II, do ECA, não exige trânsito em julgado de representações anteriores.

3. A medida socioeducativa de internação é adequada quando o histórico de condutas evidencia periculosidade e necessidade de acompanhamento intensivo, mesmo na ausência de violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; ECA, arts. 100, 108, 112, VI, 121, § 2º, 122, II, e 215; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 814.348/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 861.495/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; TJPR, Rec 0117942-32.2023.8.16.0000, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 745.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 692.647/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 873.206/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 750.534/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000175-58.2025.8.08.0021

APELANTE: E. L. S.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
E. L. S.

em face da r. sentença de ID 15313697 que, nos autos da
Representação
ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito ministerial para reconhecer a prática do ato infracional análogo ao crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo a medida socioeducativa de internação, com base nos arts. 108, 112, inciso VI c/c arts. 121 e 122, inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo período máximo de 3 (três) anos.

Em suas razões de ID 15313704, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o ato infracional não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
(ii)
não estaria configurada a reiteração no cometimento de outras infrações graves, porquanto inexistem outras ações socioeducativas com trânsito em julgado em seu desfavor, o que afastaria a hipótese do art. 122, II, do ECRIAD;
(iii)
a utilização de processos em curso para fundamentar a internação viola o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça; e
(iv)
a gravidade abstrata do ato análogo ao tráfico de drogas, por si só, não autoriza a imposição da medida extrema, conforme entendimento consolidado na Súmula 492 do STJ.

Pleiteia, ainda, a atribuição do
efeito suspeito
ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15313705, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 15370087, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Paralelamente à interposição do presente recurso, a Defensoria Pública impetrou o
Habeas Corpus
nº 5008351-04.2025.8.08.0000, distribuído a esta Relatoria, no qual, em 04 de agosto de 2025, esta Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, não conheceu da ordem, mas, de ofício, concedeu-a parcialmente apenas para afastar o prazo mínimo de 12 (doze) meses que havia sido fixado para o cumprimento da internação, por violação ao art. 121, § 2º, do ECRIAD.

Na origem, trata-se de representação apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do adolescente, onde é narrado (ID 15313675):

“Segundo se infere dos autos do expediente em anexo, que serve de base para a propositura da presente, no dia 14/02/2025, durante patrulhamento tático motorizado realizado pela Polícia Militar no bairro Kubistchek, após informações anônimas no sentido de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em frente ao supermercado Super Pop, a guarnição militar se dirigiu ao local para averiguação.

Infere-se que, ao chegar no local informado, os militares visualizaram o adolescente Evenilson Lima Santos, cujas características eram as mesmas passadas pelo denunciante anônimo, passando um objeto a um homem de camisa branca e recebendo, em contrapartida, um valor em dinheiro. Consta do auto de apreensão que, ao perceber a presença da viatura policial, o homem de camisa branca empreendeu fuga. Evanilson, por sua vez, foi abordado e, após buscas pessoais realizadas pelos militares, foi localizado em seu bolso uma bucha de substância análogo a maconha, além da quantia de mil setecentos e setenta reais.

Salienta-se que Evanilson é conhecido pelos policiais pela prática reiterada de tráfico de entorpecentes no bairro, havendo registros anteriores de ocorrências pelo mesmo fato, além de uma ocorrência por tentativa de roubo.

Autoria e materialidade comprovadas por meio das declarações prestadas na esfera policial1 , bem como pelo Auto de Apreensão de Adolescente Infrator e pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas. Assim agindo, a representada EVENILSON LIMA SANTOS praticou, em tese, ato infracional análogo ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para reconhecer a prática do ato infracional análogo ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo a medida socioeducativa de internação, na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, a defesa técnica requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar o cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação.

Destaca-se que os recursos de apelação interpostos contra sentenças que aplicam medidas socioeducativas não possuem efeito suspensivo automático. É aplicado, então, o disposto no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), que prevê que “
o juiz
poderá
conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte
”, o que não se verifica na hipótese vertente.

Conforme disposto no art. 100 do ECRIAD, as medidas socioeducativas têm natureza pedagógica e ressocializadora, buscando afastar o menor infrator do ambiente criminoso, estabelecendo, em seu inc. VI, a
intervenção precoce
das autoridades competentes para retirá-lo quanto logo de situações de perigo.

Dessa forma, a postergação da execução imediata das medidas socioeducativas importam na “
perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional
” (STJ, AGRG no HC nº 814.348/PR, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg. 25.04.2023, DJE de 28.04.2023).

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A HOMICÍDIO QUALIFICADO E A PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INTERNAÇÃO. IMEDIATA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a medida socioeducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII- CF).

2.
As sanções judiciais aplicadas aos menores infratores têm funções primordiais de ressocialização e de proteção da pessoa em desenvolvimento. Postergar o início de sua execução ao esgotamento das vias recursais importa em perda da atualidade e vai de encontro ao princípio da intervenção precoce, além de frustrar a principiologia e os objetivos a que se destina a legislação menorista
. [...]

(
STJ, AgRg no HC n. 861.495/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20.03.2024
) – destaquei.

_____________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INC. II E VII DO CP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PLEITO DE DESINTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE INDEFERIDO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. Descabimento. Medida de internação devidamente fundamentada na sentença. Adolescente que respondeu ao processo de apuração de ato infracional em internação provisória. Objetivo ressocializador e pedagógico da medida. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Quanto à possibilidade de aplicação das medidas socioeducativas antes do trânsito em julgado da representação, em precedente julgado pela terceira seção desta corte, assentou-se que as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo um intuito pedagógico e de proteção aos direitos dos jovens, de modo que postergar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional importa em perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional
(
TJPR; Rec 0117942-32.2023.8.16.0000; Pato Branco; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luís Carlos Xavier; Julg. 04.03.2024; DJPR 05.03.2024
) – destaquei.

Feitas essas considerações, em respeito ao interesse superior da criança e do adolescente,
recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo
.

Conforme relatado, a defesa pretende, tão somente, a substituição da internação por providências mais brandas, aduzindo que estão ausentes os requisitos autorizadores previstos no rol do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Acerca do tema, registro que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) tem como escopo dar cumprimento e proteção integral aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, assim assegurados na Constituição Federal.

O cotejo entre o comportamento do adolescente e aquele descrito como crime atua apenas como critério para identificar os fatos passíveis de relevância infracional, dentro do contexto do referido Estatuto, aplicando-se à criança e aos adolescentes em conflito com a lei medidas de cunho educativo e protetivo, sem critérios rígidos de duração, uma vez que estão vinculadas à sua finalidade essencial, qual seja, assegurar a efetivação de seus direitos.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação nas hipóteses de
(i)
ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa,
(ii)
reiteração no cometimento de outras infrações graves ou
(iii)
descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Veja-se:

(...) III – A aplicação da medida socioeducativa de internação era a mais adequada ao caso, considerando as condições pessoais do menor e o fato de ele já ter sido apreendido pela prática de infrações graves, o que está de acordo com o disposto no art. 122, II, do ECA. IV – A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 745.213/SC 2022/0161204-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, J. 25.10.2022)

Nessa perspectiva, embora o ato infracional praticado não seja análogo a crime cometido mediante violência e grave ameaça, verifica-se que o apelante revela periculosidade no meio social, em especial ao considerarmos sua reiteração no cometimento de outras infrações, de modo que sua situação é abarcada pelo inciso II do art. 122, do ECRIAD.

Com efeito, em que pese os atos infracionais praticados não sejam análogos a crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, o apelante revela periculosidade no meio social, em especial ao considerarmos sua reiteração no cometimento de outras infrações – frisa-se, a sentença simultânea ora em cotejo foi prolatada com base em três representações distintas e cometidas em diferentes ocasiões, a ver:

(I) Representação nº 0000175-58.2025.8.08.0021:
atos análogos ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, datados de 14/02/2025.

(II) Representação nº 5000946-48.2025.8.08.0021
: atos análogos à infração prevista no art. 309 da Lei nº 9.503/97, datados de 09/01/2025.

(III) Representação nº 0000220-62.2025.8.08.0021
: atos análogos ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, datados de 01/03/2025.

Frisa-se, neste ponto, que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“(...) não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA, pois não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na Lei Penal. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC nº 692.647/SC 2021/0290874-9, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE: 15.06.2023).

Diante desse contexto, reconhece-se a necessidade da aplicação da medida socioeducativa de internação, em razão das circunstâncias pessoais e sociais do adolescente, bem como da reiteração na prática de atos infracionais. A propósito:

(...) ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, II, DA LEI 8.069/1990. PRECEDENTES. (...)

1. Uma vez comprovada a reiterada prática de atos infracionais graves, impõe-se a confirmação do acórdão que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa consistente em internação.

2. Cumpre registrar que, “esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves)
” (HC 342.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). (...)

(STJ, AgRg no HC 873206/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 08/04/2024, DJe 12.04.2024)
–
destaquei.

_________________

(...) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.3443/20 06). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADOLESCENTE QUE RESPONDE A VÁRIOS ATOS INFRACIONAIS. (...). 2.
No caso, a medida socioeducativa aplicada (internação) foi imposta ao menor em virtude de o adolescente responder por vários outros atos infracionais pós estes, um deles de bastante gravidade, de modo que essa situação demonstra a necessidade de implementação de medida em meio fechado, com um acompanhamento sociopedagógico de orientação e de busca a profissionalização para a inserção no mercado de trabalho formal.
(...)

(STJ, AgRg no HC 750534/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 06.03.2023) –
destaquei.

Destarte, a medida socioeducativa de internação configura-se como a mais adequada, tendo em vista seu caráter pedagógico e ressocializador, além de promover o afastamento temporário do adolescente de ambientes criminógenos, permitindo um acompanhamento intensivo e especializado, essencial para o redirecionamento de seu comportamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.